Tribunal: CARF
Processo: 10384.002073/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.002073/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.430 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
JOSÉ GERALDO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Omissão de Rendimentos.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas não oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual, e
constantes em declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 29 de março de 2010, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 3.674,41, a título de IRPF suplementar,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.002073/2010-11
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002073/2010-11

exercício 2009, ano-calendário 2008, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 22.173,03.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que a omissão de rendimento foi engano do contador.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Omissão de Rendimentos.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não
oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual, e constantes em declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que solicita a revisão do lançamento
sob o olhar do princípio da primazia da realidade, sendo feita a correção do ofício e apurando
apenas o imposto e excluindo as correções de multas e juros, principalmente a de 75%.

É o relatório.

Voto

-
ão, limitando-se a reconhecer o
erro no preenchimento de sua declaração e pleiteando a extinção do crédito tributário referente a
imposto e multa, o que não se pode admitir.
No mais, é
eguinte ordem:
(...)

(...)
§ 3o o

da pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da preliminar
Da tempestividade
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002073/2010-11

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Do mérito
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, relativo à infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$ 22.173,03, fl. 05.
Em sua impugnação, o contribuinte solicita o cancelamento da Notificação, alegando
em síntese que a omissão de rendimento foi engano do contador.
O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual exercício 2009, fls. 19/24,
informando, rendimentos recebidos da Clinica dos Acidentados São Lucas Ltda no
valor de R$ 14.137,00 e do IAPEP - INATIVOS no valor de R$ 10.485,36.
Contudo, de acordo com a Notificação de Lançamento, fl. 05, verifica-se que as fontes
pagadoras Instituto Nacional de Seguro Social e Secretaria de Estado da Administração
e Previdência Social, apresentaram Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF, constando o contribuinte como beneficiário de rendimentos nos valores de R$
7.538,67 e R$ 14.634,36, respectivamente, para o ano-calendário de 2008.
Logo, o contribuinte deixou de declarar os valores recebidos das fontes pagadoras acima
discriminadas.
Assim, estabelece a Lei no 8.134, de 1990, arts. 2o, 9o e 10, que a seguir se transcreve:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
(....)
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Logo, em tendo o contribuinte deixado de oferecer a tributação rendimentos tributáveis
recebidos, a conduta ilícita, identificada devidamente na descrição dos fatos, enquadra-
se como fato gerador do imposto de renda, em consonância com o art. 43 do Código
Tributário Nacional – CTN, a seguir transcrito.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)(grifei)
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002073/2010-11

O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos art 37 e 38 o que se
enquadra como rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Acrescente-se, que o contribuinte em sua impugnação apenas alegou que o contador
cometeu um engano.
Deve ser informado ao contribuinte que a as informações constantes na Declaração de
Ajuste Anual, assim como a sua apresentação, são unicamente de responsabilidade do
próprio contribuinte, não podendo ser alegado erro de terceiros.
Por todo o exposto, mantém-se o feito fiscal.
Da conclusão
Assim, voto por julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação, mantendo o credito
tributário exigido.
Francisca Helena Sales Gurgel – Relatora
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula: 63.877
Conclusão
Diante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002073/2010-11

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital